Tribunal: STF
Processo: Pet 9179
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 96673/2022



Decisão



    Trata-se de Petição apresentada por EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO nos autos de requerimento de tutela de provisória de urgência, no qual postula a expedição de ofício ao REITOR DO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, para que se proceda “a autorização para colação de grau, expedição do certificado de conclusão, e diploma dispensado o histórico integral do ensino médio e seu certificado” (Vol. 14, fl. 6).



    Na data de 23/9/2020, o ora peticionário apresentou pedido de concessão de medida de urgência, requerendo, em síntese, a atribuição de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, bem como manutenção do acadêmico no 4º (quarto) ano do curso de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na ocasião, a parte trouxe o seguinte contexto fático (Vol. 1, fl. 4):



    (I) Na origem impetrou-se mandado de segurança ajuizado por EDUARDO OTÁVIO NARANJO POLICARO em face do DIRETOR DA ESCOLA GB - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA e REITOR DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, com pedido liminar, objetivando a emissão do certificado de conclusão do ensino médio e diploma escolar, bem como, a realização da matrícula no curso superior de Direito pelo Reitor da universidade.



    Em maio de 2017, com 16 anos e 6 meses de idade, quando então acadêmico do 2º ano do ensino médio da escola ESCOLA GB - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA, o recorrente se inscreveu no exame seletivo para o ingresso no curso matutino de direito mantido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 



    Sustenta a parte que foi aprovada no referido vestibular e convocada a realizar a matrícula, conforme lista de chamada publicada em 30/06/2017; no entanto, consta no edital, como requisito para matrícula, o certificado de conclusão do ensino médio. 



    (...)



    Em julho de 2017, obteve liminar para assegurar ao impetrante o direito de realizar a matrícula junto à instituição de ensino superior Universidade Presbiteriana Mackenzie, independente de apresentação de certificado de conclusão de ensino médio (id 1785174). 



    Desde julho de 2017, o aluno cursa o ensino superior, portanto, estando hoje - setembro/2020 - no 4º ano do curso. 



    Ressalte-se que a Sentença confirmou a matrícula do acadêmico no curso superior. 



    Após interregno de 4 anos, desempenhando regularmente suas atividades acadêmicas, inclusive, sendo aprovado em certame para a desenvoltura de estágio perante Juizado Especial, o impetrante foi surpreendido com decisão de segunda instância, nos autos da apelação em reexame necessário que reformou a sentença. “



    Em 25 de setembro de 2020, deferi a tutela de urgência, para (I) suspender os efeitos do julgamento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO (1728) Nº 5009519-29.2017.4.03.6100, e (II) determinar a imediata reintegração do ora requerente na unidade acadêmica Faculdade de Direito, Campus Higienópolis, período matutino.



    A propósito, seguem os fundamentos da decisão (Vol. 8, fl. 8):



    “Na hipótese, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.



    Em primeiro lugar, a presente petição traz questão jurídica relevante, em torno do direito à educação, previsto e assegurado pela Constituição.



    De um lado, é certo que o desenvolvimento dos estudantes na carreira escolar pressupõe o cumprimento de regras e o atendimento de pré-requisitos. Trata-se de exigências legítimas, para a adequada evolução quanto aos conteúdos apresentados, os quais demandam uma progressiva capacidade de assimilação. Nesse sentido, compreende-se o posicionamento do acórdão recorrido, o qual indica as perniciosas consequências da queima de etapas.



    Por outro lado, as ponderações do peticionário mostram-se persuasivas e relevantes, ao sustentar que sua elogiosa participação no curso de Direito – já próximo da conclusão – indica que não houve qualquer desrespeito aos preceitos que norteiam o direito à educação. Alega que seu afastamento do curso, em momento próximo à finalização, é que viola o direito constitucional ao ensino.



    Em segundo lugar, verifica-se risco iminente de dano irreparável, pois o requerente informa ter recebido comunicação da Universidade, desligando-o do curso de Direito às vésperas da semana de provas”.



    Recentemente, na data de 9/12/2022, EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO apresentou a petição ora em análise (Pet 96673/2022), afirmando que, não obstante a decisão cautelar em que determinei a suspensão da decisão proferida pelo TRF-3, a Faculdade de Direito do Instituto Presbiteriano Mackenzie vem novamente exigindo do autor o certificado de conclusão do Ensino Médio.



    Aduz o Peticionário que já concluiu integralmente o curso de direito, tendo sido aprovado com louvor em todas as disciplinas e defendido seu artigo de monografia, onde obteve nota máxima. Acrescenta, ainda, que no presente ano de 2022 foi aprovado no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Apresenta documentos (Vol. 16 e Vol. 17) segundo os quais a Faculdade de Direito do Instituto Presbiteriano Mackenzie vem condicionando o registro e a emissão de seu diploma, e a consequente colação de grau, à apresentação do Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino Médio, em desobediência à decisão cautelar de urgência proferida por esta SUPREMA CORTE. 



    Ao final, requer a expedição de ofício ao Reitor do Instituto Presbiteriano Mackenzie, objetivando “a autorização para colação de grau, expedição do certificado de conclusão, e diploma dispensado o histórico integral do ensino médio e seu certificado” (Vol. 14, fl. 6).



    É o relatório.



    Conforme narrado, trata-se de Petição apresentada por EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO, em que sustenta o descumprimento, pela Faculdade de Direito do Instituto Presbiteriano Mackenzie, de tutela de urgência proferida por esta SUPREMA CORTE, onde determinou-se (a) a suspensão de acórdão proferido pelo TRF-3, nos autos da APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 5009519-29.2017.4.03.6100, e (b) a imediata reintegração do ora requerente ao curso de direito, Campus Higienópolis, período matutino, do Instituto Presbiteriano Mackenzie.



    Ora, conforme manifestei-me anteriormente, são legítimas as regras legais impostas como requisito para o ingresso em curso superior. Todavia, a questão deve ser analisada de acordo com a situação concreta posta sob debate.



    Conforme consta da decisão concessiva da tutela, o Peticionário havia sido aprovado no vestibular do curso de direito antes da conclusão do Ensino Médio. Porém, em 2017 obteve decisão liminar, nos autos de Mandado de Segurança, que lhe permitiu a matrícula e ingresso no referido curso superior. 



    Ocorre que, quando já cursava o 4º ano da faculdade de direito, o cenário processual foi modificado, quando o Tribunal de origem cassou a liminar ora deferida e denegou a ordem, obstando, portanto, o prosseguimento do impetrante no curso superior.



    Irresignado, EDUARDO OTÁVIO NARANJO POLICARO apresentou tutela provisória de urgência nesta SUPREMA CORTE, hipótese em que, em decisão perfunctória, deferi o pedido para que o acadêmico pudesse dar continuidade no curso de direito, haja vista a proximidade da conclusão do curso e o risco iminente de dano irreparável.



    Ora, seria contraditório conferir judicialmente ao acadêmico o direito de prosseguir no curso superior, para, ao final, impedir o registro e emissão de seu diploma, bem como a consequente colação de grau, ao fundamento de que este não apresentou certificado de conclusão do Ensino Médio. 



    Observa-se, da análise do documento constante do Vol. 19, que o peticionário foi aprovado em todas as disciplinas do curso de direito, tendo, inclusive, sido aprovado no Trabalho de Conclusão de Curso. 



    Acresça-se que, no Volume 18 consta que o requerente também foi devidamente aprovado no 35º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, realizado no corrente ano de 2022.



    Assim, tendo em vista o risco iminente de dano irreparável, DEFIRO o pedido para autorizar a expedição do certificado/diploma de conclusão do Curso de Direito, bem como a consequente colação de grau de EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO.



    Comunique-se COM URGÊNCIA ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região e à Universidade Presbiteriana Mackenzie.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente